Tribunal: TJMT
Processo: 1000873-26.2022.8.11.0035
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000873-26.2022.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ANEZIO ROSA - CPF: 040.968.601-82 (APELANTE), ODAIR DONIZETE RIBEIRO - CPF: 082.857.908-35 (ADVOGADO), MARCOS EDUARDO DA SILVEIRA LEITE - CPF: 093.533.158-16 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. CONTRATO CONSIGNADO RECONHECIDO EM JUÍZO. CONFISSÃO JUDICIAL DA ASSINATURA. AUSÊNCIA DE VÍCIO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação de nulidade contratual c/c indenização e repetição de indébito, referente a contrato consignado firmado entre aposentado e instituição financeira, com renegociação de débito anterior e liberação parcial de valores.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o contrato nº 617798123 é nulo por vício de consentimento; (ii) se é cabível indenização por dano moral; (iii) se há repetição em dobro dos valores descontados; (iv) se houve inovação recursal ao tratar de processo estranho à sentença.

III. Razões de decidir

3. O contrato impugnado foi reconhecido como assinado pelo autor em audiência, configurando confissão judicial (art. 389, CPC).

4. A prova documental e a liberação de valores ao contratante corroboram a validade da contratação.

5. Não se constata dano moral ou ilicitude nos descontos, inexistindo negativação ou abalo à honra.

6. Inexiste má-fé da instituição financeira, afastando a repetição em dobro (art. 42, parágrafo único, CDC).

7. Alegações relacionadas a processo diverso não foram conhecidas por configurarem inovação recursal e ausência de decisão prévia.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A confissão judicial da assinatura em contrato bancário supre a necessidade de prova pericial e confirma a validade do pacto. 2. A cobrança decorrente de contrato regularmente firmado não configura dano moral nem enseja repetição em dobro."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 389, 1.009 e 85, §11; CDC, art. 42, parágrafo único; CC, art. 104.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EREsp 1.834.036/SP, DJe 11/03/2024; TJMT, Ap. Cív. 1038068-47.2022.8.11.0002, j. 22/01/2025; TJCE, Ap. Cív. 0007350-73.2019.8.06.0117, j. 28/09/2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
ANÉZIO ROSA
contra r. SENTENÇA proferida pelo Juízo da Vara Única de Alto Garças, nos autos da ação de declaratória c/c obrigação de fazer e reparação de danos materiais e morais com pedido de tutela provisória de urgência nº 1000873-26.2022.8.11.0035, ajuizada em face de
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
, que
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito (art. 487, I, do CPC). O autor foi condenado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça (art. 98, §3º, CPC).

O autor, aposentado, alega desconhecimento da contratação vinculada ao
Contrato nº 617798123
, derivado de
renegociação da dívida anterior nº 597867375
, requerendo a nulidade do pacto, restituição em dobro e indenização por danos morais.

O banco, por sua vez, sustentou a
validade da contratação
, apresentando instrumento contratual assinado e comprovante de liberação de valores, demonstrando se tratar de
refinanciamento contratual
, com liberação de
R$ 292,26
.

Em audiência realizada em
04/06/2025
, o autor
reconheceu expressamente sua assinatura no contrato
, ensejando a
aplicação da confissão judicial
e consequente improcedência da demanda.

Irresignado, o autor interpôs recurso de apelação alegando: a) a aplicação do Estatuto do Idoso; b) a preclusão da prova do contrato original; c) a inversão do ônus da prova; d) o caráter alimentar do benefício previdenciário; e) pleiteou indenização por danos morais e repetição em dobro dos descontos.

O apelado apresentou
contrarrazões (ID 302878419)
, pugnando pela
manutenção da sentença
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I – Da Conexão e Prevenção

O presente feito tramita em conjunto com os processos n.º 1000305-39.2024.8.11.0035
(processo principal)
e 1000844-73.2022.8.11.0035, por expressa conexão reconhecida pelo juízo a quo, conforme constou da sentença
(ID 304992412)
.

Todavia, a
prevenção em segundo grau não impõe julgamento conjunto obrigatório
, conforme orientação do STJ:

STJ – AgInt nos EREsp 1.834.036/SP, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 11/03/2024:

“A inobservância da prevenção não acarreta nulidade sem demonstração de prejuízo, como o risco de julgamentos dissonantes entre ações conexas.”

Nesse sentido, vejamos também o entendimento da e.
Terceira Turma
do STJ, é
“uma faculdade do juiz a análise da necessidade de os processos serem reunidos para julgamento conjunto, porquanto cabe a ele avaliar a conveniência em cada caso concreto”
(AgInt no AREsp 1028902/RJ, DJe 25/05/2017, sem destaque no original). No mesmo sentido: AgInt no Ag no REsp 1632938/PB, Terceira Turma, DJe 28/03/2017).

Assim, mantenho a análise
individualizada do presente recurso
, respeitando a autonomia probatória do contrato.

II – Da Ilegitimidade Recursal Quanto ao Processo n.º 1000068-05.2024.8.11.0035

Merece destaque uma questão processual relevante identificada nos autos. O apelante, em suas
razões recursais
, faz referência ao
processo nº 1000068-05.2024.8.11.0035
, alegando conexão e discutindo questões relacionadas à
contratação digital
e seus requisitos técnicos.

Contudo, compulsando a
r. sentença

(ID. 304992412)
recorrida, verifica-se que o juízo
a quo

reconheceu conexão apenas entre três processos
, conforme expressamente consignou:

"... Além disso foi reconhecida a conexão entre os processos
1000844-73.2022.8.11.0035, 1000873-26.2022.8.11.0035 e 1000305-39.2024.8.11.0035.
"

Ressalto, portanto, que o
processo nº 1000068-05.2024.8.11.0035,

não foi objeto
da decisão de primeiro grau, não constando da conexão reconhecida pelo juízo de origem,
tampouco sendo mencionado na fundamentação ou dispositivo da sentença recorrida
.

Desta forma, as alegações recursais referentes a este processo carecem de
objeto de impugnação
, uma vez que não houve pronunciamento judicial sobre a matéria no
decisum
atacado.

Destaque-se que o recurso de apelação
não observou o princípio da correlação
, limitando-se a impugnar as questões efetivamente decididas na sentença, conforme preceitua o
art. 1.009 do CPC
:

"Art. 1.009. Da
sentença
cabe apelação."
(Grifei)

Neste contexto, a jurisprudência é pacífica no sentido de que
não pode o tribunal conhecer de matéria não decidida
pelo juízo de origem:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PROCEDÊNCIA - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL OBJETO DE COMODATO - PRELIMINARES - DESERÇÃO DO RECURSO - REJEIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - CONFUSÃO COM O MÉRITO - PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO/DECADÊNCIA - REJEIÇÃO - MÉRITO - ALEGAÇÃO DE DISTINÇÃO DE IMÓVEIS E DESCARACTERIZAÇÃO DO INSTITUTO POSSESSÓRIO - DESCABIMENTO - COMODATO - IRREGULARIDADE DA CESSÃO/ALIENAÇÃO AOS RÉUS PELA COMODATÁRIA E IDENTIDADE DAS ÁREAS - QUESTÕES COMPROVADAS PELA AUTORA - PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS REALIZADAS NO IMÓVEL RE1NVIDICADO - DESCABIMENTO - AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO E DE COMPROVAÇÃO DE POSSE JUSTA E DE BOA-FÉ - DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO À COMODATÁRIA -
INOVAÇÃO RECURSAL - NÃO CONHECIMENTO
- PEDIDO DE REDUÇÃO DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA - DESCABIMENTO - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE - MANUTENÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. [...]
Não se conhece, em grau de recurso, de matéria não suscitada quando dos pedidos iniciais e tampouco decidida pelo juízo a quo, por se tratar de inovação recursal.

Nas causas em que não há condenação, se fixados os honorários advocatícios de acordo com o princípio da razoabilidade e de forma equitativa, devem ser mantidos. (N.U 0009899-81.2010.8.11.0004, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/03/2016, publicado no DJE 08/03/2016)
(Destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS –
INOVAÇÃO RECURSAL – QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – CONFIGURAÇÃO – NÃO CONHECIMENTO DA TESE
– IRREGULARIDADE NA PRESTAÇÃO DE CONTAS – AUSÊNCIA DE TODOS OS DOCUMENTOS CORRESPONDENTES A TODA A MOVIMENTAÇÃO DA CONTA CORRENTE – VERIFICAÇÃO EM PERÍCIA – ALEGAÇÃO DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR – PRESENÇA DO BINÔMIO NECESSIDADE / ADEQUAÇÃO – BOA-FÉ OBJETIVA NÃO OFENDIDA – DEBATE ACERCA DE VALIDADE DE COBRANÇA DE TAXAS E TARIFAS – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIA ATINENTE À DEMANDAS REVISIONAIS –
FALTA DE INTERESSE JURÍDICO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
– NÃO CONHECIMENTO NO PONTO – APURAÇÃO DE SALDO E CONSTITUIÇÃO EM TÍTULO EXECUTIVO – IMPOSSIBILIDADE – CONTAS APRESENTADAS TIDAS COMO NÃO PRESTADAS DE MANEIRA SATISFATÓRIA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS – MONTANTE MAJORADO – QUANTIA ADEQUADA AOS PARÂMETROS IMPOSTOS PELO ART. 85 DO CPC – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA FASE RECURSAL – RECURSO DO 1º APELANTE CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO – RECURSO DO 2º APELANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
O Tribunal ad quem não pode conhecer de matéria não suscitada nem decidida em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

[...]
É cediço que o interesse de agir relaciona-se ao binômio necessidade/adequação. A necessidade está relacionada ao fato de a parte ter de submeter o fato à análise do Poder Judiciário para ver satisfeita a sua pretensão, já a adequação se refere à utilização de meio processual condizente com a solução da lide.
Estando presente o referido binômio no recurso apresentado, não há que se falar em falta de interesse de agir da parte autora. A boa-fé objetiva é dever de conduta dos indivíduos nas relações jurídicas obrigacionais, especialmente no contrato. Interessam as repercussões de certos comportamentos na confiança que as pessoas normalmente neles depositam. [...]
Para a persecução destes objetos, o autor deve fazer uso da via adequada.
[...]
Não há necessidade de o Órgão Colegiado, em sede de Apelação, citar os dispositivos usados a fim de prequestionamento.

(N.U 0025351-49.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 30/07/2019)
(Destaquei)

Quanto às alegações no referido processo, especificamente sobre
contratação digital sem elementos de segurança, ausência de geolocalização e endereço IP, falta de certificação digital pela ICP-Brasil, bem como, questões técnicas sobre assinatura digital,
tais argumentos
não podem ser conhecidos
por este Tribunal, uma vez que:

1.
Ausente conexão
reconhecida pelo juízo de origem;

2.
Inexistência de pronunciamento
na sentença recorrida;

3.
Falta de objeto
de impugnação recursal;

4.
Violação ao princípio da correlação
.

Portanto,
NÃO CONHEÇO
das alegações recursais referentes ao
processo nº 1000068-05.2024.8.11.0035
,
por ausência de objeto de impugnação, uma vez que tal processo não foi abrangido pela conexão reconhecida nem objeto de decisão na sentença recorrida.

Limito-me, assim, aos
três processos constante na decisão
do juízo
a quo
: a)
1000305-39.2024.8.11.0035
(processo principal) - b)
1000844-73.2022.8.11.0035
(contrato 614698040) e; c)
1000873-26.2022.8.11.0035
(contrato 617798123).

III – Da Validade da Contratação -
Processo n.
º

1000873-26.2022.8.11.0035 (contrato 617798123)

O contrato nº
617798123

(ID 304992356)
foi firmado em
07/07/2020
, no valor de
R$ 1.767,63
, parcelado em
84 vezes de R$ 39,86
. Trata-se de
renegociação da dívida anterior nº 597867375
, com
liberação líquida (troco) de R$ 292,26
ao contratante.

Durante audiência
(ID 304992410)
, o autor
confessou expressamente ser sua a assinatura
aposta no contrato, consoante se comprova das mídias de registro áudio visual, juntada aos autos
(ID. 304992411).

Assim, a
situação probatória
revela:
a)
Contrato assinado e válido, com renegociação de débito anterior;
b)
Liberação de valor líquido diretamente ao autor e;
c)
Confissão judicial, nos termos do
art. 389 do CPC
.

Concluo,
portanto, ser
regular a contratação
.
O contrato é válido e eficaz
.

IV – Da Preclusão Probatória e Ônus da Prova

Rejeita-se a alegação de preclusão. O banco apresentou documento hábil contendo os elementos essenciais da contratação. O contrato é compatível com o
art. 104 do Código Civil
e com os
requisitos de validade contratual
.

Nos termos do
Tema 1061/STJ
, admite-se a utilização de documentos alternativos à perícia grafotécnica quando o
contrato for assinado e os valores forem comprovadamente liberados
:
“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)
.

Enfim, cabe à instituição financeira provar a autenticidade do contrato por quaisquer meios legais ou moralmente legítimos.

Outrossim, mesmo tendo o apelante, tenha
impugnado o conteúdo probatório específico
em momento oportuno e reiterado na audiência de instrução e julgamento,
a rainha das provas
-
confissão judicial
– supera e supri qualquer controvérsia sobre autenticidade ou fraude acerca da assinatura.

V – Da Inexistência de Dano Moral

Não há nos autos qualquer comprovação de abalo à honra, negativação indevida ou constrangimento que justifique reparação por dano moral, arguindo o apelante genericamente acerca de vicio na contratação e caráter alimentar do benefício previdenciário.

Contudo, o desconto em folha,
decorrente de contrato válido, não configura ilicitude.
A jurisprudência majoritária é pacífica neste sentido, consoante julgado pelo
TJMT – Ap. Cív. 1038068-47.2022.8.11.0002, Rel.ª Tatiane Colombo, j. 22/01/2025, DJE 27/01/2025:
“A confissão da parte autora quanto à contratação torna incontroversa a relação jurídica, afastando a alegação de falsidade. Inexistente prova de vício ou irregularidade, presume-se válida a avença.

A mera cobrança, sem negativação ou constrangimento, não configura dano moral.

Ausente prova de prejuízo extrapatrimonial relevante, indevida a indenização.”

Nesta seara, v
ejamos também:

RECURSO DE APELAÇÃO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS
. PARTE QUE NEGA SUA FILIAÇÃO EM ASSOCIAÇÃO CIVIL. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.
APRESENTAÇÃO DA FICHA DE INSCRIÇÃO E TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO. RECONHECIMENTO DA ASSINATURA PELO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. 1 Insurge-se o apelante contra sentença que julgou procedente em parte a ação de obrigação de fazer c/c Danos Morais, alegando serem indevidos os descontos realizados em seu benefício previdenciário, posto não haver se filiado à entidade demandada. 2
Em análise do conjunto probatório dos autos, em especial os documentos anexos às fls. 32 e 33, que consistem em cópia da ficha de inscrição e do termo de autorização para desconto em folha, verifica-se que restou comprovada a relação jurídica questionada, tendo de fato o autor se filiado à associação civil demandada
.
3 Dessa forma, tendo a parte promovida logrado êxito em comprovar nos autos fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, ao exibir em juízo documentos que comprovam a sua filiação à associação, cuja assinatura foi reconhecida pelo autor em audiência, a improcedência da ação é medida que se impõe, não merecendo reproche a sentença de primeiro grau.
4 - Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 4ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, à unanimidade, em conhecer o recurso para negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora. Fortaleza, 28 de setembro de 2021 MARIA DO LIVRAMENTO ALVES MAGALHÃES Desembargadora Relatora

(TJ-CE - Apelação Cível: 0007350-73.2019 .8.06.0117 Maracanaú, Relator.: MARIA DO LIVRAMENTO ALVES MAGALHÃES, Data de Julgamento: 28/09/2021, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 28/09/2021)
(Destaquei)

VI – Da Repetição de Indébito

Não configurada a má-fé da instituição financeira,
a restituição em dobro deve ser afastada
, nos termos do
art. 42, parágrafo único, do CDC
e da jurisprudência consolidada:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C/ SUSPENSÃO DE DESCONTOS C/C/ INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CRÉDITO CONSIGNADO.

ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. ARGUMENTO DE QUE A ASSINATURA É FALSA. ARGUMENTO AFASTADO. CONFISSÃO DA PRÓPRIA AUTORA NA INICIAL QUE REALIZOU A CONTRATAÇÃO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. VALOR DO EMPRÉSTIMO DEPOSITADO NA CONTA CORRENTE DA PARTE AUTORA. INSTRUMENTO CONTRATUAL APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA. CONTRATO QUE OBSERVOU OS REQUISITOS LEGAIS. CONTRATO VÁLIDO. DANO MORAL INEXISTENTE. REGULARIDADE DOS DESCONTOS DAS PRESTAÇÕES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. No caso concreto, a parte autora alegou que não entabulou o contrato e não foram transferidos os valores para a sua conta. Todavia, o banco requerido trouxe aos autos o contrato devidamente assinado pela parte autora e o comprovante de transferência do valor para a conta corrente da parte autora.
2. No caso dos autos a parte autora alega cerceamento de defesa por não ter sido realizada perícia grafotécnica em sua assinatura, todavia a própria parte autora confessou em sua inicial que realizou a contratação, logo, não há razão para se fazer perícia de uma assinatura em um contrato que não é negado.
3. A tese de inexistência de contratação não prospera, pois restou comprovado a transferência do valor contratado para a conta corrente do autor/apelante, razão pela qual, se conclui que a contratação foi realizada, o que, por óbvio, implica em dizer que o contrato foi assinado pelo autor/apelante.
4. Em termos de provas, mesmo com a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no CDC, não gozam de presunção absoluta de veracidade. 5. Comprovado pelo requerido/apelado a regularidade da operação feita e a cobrança dos valores decorrentes das prestações do empréstimo, não há como determinar a repetição do indébito como postulado e nem reconhecer o dano moral alegado.

6. Sentença mantida. 7. Recurso desprovido.

(N.U 1011605-97.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/07/2023, Publicado no DJE 12/07/2023)
(Destaquei)

Diante do exposto,
conheço do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença por seus próprios fundamentos.

Nos termos do
art. 85, §11, do CPC
, majoro os honorários advocatícios em
2%
sobe o valor atualizado da causa, considerando o
não provimento do recurso
, mantida a suspensão da exigibilidade ante a gratuidade concedida.

Nos termos do entendimento do STJ, considera-se
prequestionada toda a matéria infraconstitucional e constitucional
, ainda que não expressamente mencionada
(EDROMS 18.205/SP, Min. Felix Fischer, DJ 08/05/2006).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025